Tribunal: TJBA
Processo: 8059069-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059069-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADENILTON DE JESUS e outros (4)

Advogado(s)
:
LUIS RICARDO COSTA ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSESSÓRIA. OCUPAÇÃO COLETIVA DE IMÓVEL PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS INIBITÓRIAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ocupantes de imóvel público contra decisão que, em sede de Ação de Reintegração de Posse proposta pelo Município de Brejolândia, concedeu parcialmente tutela de urgência para impedir novas construções e ingresso de outras famílias na área ocupada, sob pena de multa, autorizando ainda o uso de força policial. Os agravantes sustentam ausência de posse municipal e vícios na aquisição do imóvel pelo Município, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão e, ao final, a sua reforma definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência possessória em favor do ente público; (ii) estabelecer se a posse pública pode ser juridicamente presumida com base em escritura pública e afetação a programas habitacionais, ainda que sem exercício fático contínuo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse estatal sobre bem público destinado à execução de políticas públicas é presumida e decorre diretamente do título dominial e da afetação à finalidade pública, configurando posse jurídica, mesmo sem ocupação física contínua.

4. A escritura pública de cessão de direitos possessórios e os convênios federais para construção de moradias e creche conferem verossimilhança às alegações do Município, legitimando, em sede de cognição sumária, a concessão da tutela possessória.

5. A ocupação coletiva recente, certificada por ata notarial com fé pública, caracteriza esbulho possessório, não gerando proteção possessória aos ocupantes, cuja condição jurídica é de meros detentores precários (Súmula 619/STJ).

6. O perigo de dano irreparável está configurado pelo risco de comprometimento dos convênios federais e pela progressiva consolidação da ocupação irregular, o que dificulta futura desocupação e afeta a coletividade destinatária das políticas públicas.

7. A tutela deferida limitou-se a medidas inibitórias (vedação de novas construções e ingresso de pessoas), condicionando a eventual reintegração de posse à adoção de diligências protetivas, em conformidade com precedentes do STF e STJ sobre desocupações envolvendo famílias vulneráveis.

8. Não há elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade da posse pública nem para caracterizar desproporcionalidade na medida deferida, que observou princípios de dignidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8059069-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes ADENILTON DE JESUS e outros (4) e como agravado o MUNICIPIO DE BREJOLANDIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)